Tribunal: TJBA
Processo: 0700186-84.2021.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0700186-84.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEANDRO DA SILVEIRA SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANKLIN CONCEICAO MASCARENHAS, PAULO SANTANA FERREIRA, TIAGO VINICIUS ANDRADE LEAL, GUSTAVO FROES GUIMARAES, JEFFERSON SOARES DE OLIVEIRA, FERNANDA FREITAS GUEDES, DOMINIQUE VIANA SILVA, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MARCIO RODRIGUES REIS

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO
ART.
121
,
§ 2º
,
I
, E
IV
, DO
CP
. DECISÃO QUE
REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA. RECURS
O DO MP. NECESSIDADE DE PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕE A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MORA NÃO ATRIBUÍVEL AO ESTADO.
REFORMA
DA DECISÃO VERGASTADA. RESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO PROVIDO
.

1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão que revogou a prisão preventiva dos Recorridos.

2. Assiste razão ao Recorrente ao alegar a necessidade de decretação da custódia cautelar dos Recorridos para a garantia da ordem pública. Os Recorridos (sendo dois deles policiais militares e dois civis), são acusados de haverem tirado a vida da vítima, Pablo Mattos Barreto, mediante promessa de recompensa e, utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu-lhe treze disparos de arma de fogo contra o mesmo, acertando-o cinco vezes na região da cabeça, produzindo os ferimentos que a levaram a óbito, conforme laudo de exame de necrópsia.

3. O Juízo de Primeiro Grau, entendendo pela ocorrência de excesso prazal na formação da culpa, decidiu pelo relaxamento da prisão. Mora não atribuível ao Estado. Sucessivas redesignações das audiências de instrução motivadas por medidas protelatórias perpetradas pelos acusados, os quais, inclusive, “utilizaram-se de exceção de suspeição, atacando o magistrado
a quo
, visando, apenas, o prolongamento do feito e, estrategicamente, a posterior revogação das custódias.”. A existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo se dá nos casos em que a ocorrência de procrastinação indevida é decorrente de culpa ou desídia do Juízo ou do Ministério Público, que não é a hipótese dos autos, considerando a sua complexidade da causa e a pluralidade de réus, com advogados diversos e a pendência de julgamento da exceção de suspeição apresentada pela defesa de um dos requeridos.

4. As circunstâncias descritas, no caso, evidenciam a presença dos requisitos necessários para a prisão preventiva, consubstanciados na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como o
periculum libertatis
revelados na necessária manutenção da ordem pública, pela gravidade em concreto do delito, e aplicação da lei penal. A gravidade concreta da meticulosa ação perpetrada pelos réus impõe a manutenção da custódia, uma vez que o bárbaro homicídio, praticado em plena luz do dia, em movimentada praça pública de Itabuna/BA, chocou a sociedade local, impondo caos e temor generalizado naqueles que estavam próximos ao lugar do ocorrido, bem como aos demais munícipes, aterrorizados com a conduta criminosa dos servidores públicos e seus comparsas.

4. Recurso conhecido e provido para determinar o reestabelecimento da prisão preventiva dos Recorridos.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n°
0700186-84.2021.8.05.0113
, sendo recorrente
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e recorridos
MÁRIO SÉRGIO MIRANDA MOTA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR
PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões adiante alinhadas.